Tribunal: TJMT
Processo: 1061185-52.2019.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061185-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OSEIAS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 907.243.211-87 (APELANTE), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO - CPF: 384.243.041-87 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL VIEIRA DA COSTA (APELADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALLE - CPF: 448.128.767-53 (ADVOGADO), PEDRO VIEIRA DA COSTA (APELADO), JOÃO GABRIEL VIEIRA QUEIROZ (APELADO), G. A. V. Q. (APELADO), JAMIL EVANGELISTA QUEIROZ - CPF: 979.888.471-04 (APELADO), JAMIL EVANGELISTA QUEIROZ - CPF: 979.888.471-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE. NAMORO QUALIFICADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, ao fundamento de ausência de comprovação do objetivo de constituição de família entre o autor e a falecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a existência de união estável, notadamente quanto à presença de convivência pública, contínua, duradoura e com animus de constituir família.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da união estável exige prova robusta da
affectio

maritalis
, consistente na intenção inequívoca de constituir núcleo familiar, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

4. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a demonstração de relacionamento afetivo duradouro desacompanhado de elementos caracterizadores da entidade familiar.

5. A prova oral produzida revelou-se frágil e contraditória, não corroborada por elementos documentais idôneos aptos a demonstrar convivência familiar estável.

6. A ausência de comprovação de mútua assistência material e moral, bem como de inserção social do autor como companheiro da de cujus, afasta a configuração da união estável.

7. O contexto fático delineado nos autos amolda-se à figura do namoro qualificado, o qual, embora público e duradouro, não se reveste do propósito de constituição de família.

8. A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de união estável post mortem exige prova inequívoca da intenção de constituir família, não se confundindo com relacionamento afetivo duradouro.

2. A ausência de demonstração de
affectio

maritalis
e de mútua assistência caracteriza namoro qualificado, inapto a gerar efeitos jurídicos típicos da união estável."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível
interpost
o
por
OSEIAS GOMES DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável "
Post Mortem
" ajuizada em face
de

LUIZ MIGUEL VIEIRA DA COSTA, PEDRO VIEIRA DA COSTA, JOÃO GABRIEL VIEIRA QUEIROZ E GUILHERME AUGUSTO VIEIRA QUEIROZ
(os dois últimos menores impúberes representados pelo genitor Jamil Evangelista Queiroz), julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor apelou. Em suas razões
(ID.
345750951
)
, alega que a testemunha por ele arrolada foi devidamente compromissada e atestou a convivência estável e o tratamento recíproco como "marido e mulher".

Argumenta que o juiz valorou erroneamente a prova ao equiparar a testemunha às declarações de informantes levadas pela defesa.

Pede a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
apresentadas
(ID.
345750954
)
, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que a relação consistia num namoro qualificado e ressaltando que o próprio Ministério Público de primeira instância opinou pela improcedência do pedido.

Nesta instância, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer declinando de intervir no mérito, argumentando ausência de interesse público justificante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação
d
e Reconhecimento
e
Dissolução
d
e União Estável Post Mortem

proposta por
OSEIAS GOMES DE OLIVEIRA
em face de
LUIZ MIGUEL VIEIRA DA COSTA, PEDRO VIEIRA DA COSTA, JOÃO GABRIEL VIEIRA QUEIROZ
e
GUILHERME AUGUSTO VIEIRA QUEIROZ
filho do de cujus JAMIL EVANGELISTA QUEIROZ em face do espolio de
MEIRA MARIA VIEIRA DA COSTA
.

Narra o autor
ter convivido maritalmente com a Sra. Meire Maria Vieira da Costa por cerca de quatro anos, de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, até a data do falecimento dela, ocorrido em 13/03/2019. Juntou documentos, fotografias e declarações.

Os requeridos apresentaram contestação sustentando que a relação durou entre um ano e meio a dois anos e que, embora houvesse relacionamento amoroso público, não havia assistência mútua material ou moral. Afirmaram que o autor não arcava com despesas do lar, sustentado inteiramente pela falecida, e que o caso se amoldava ao conceito de "namoro qualificado".

O juízo

a quo

designou audiência de instrução e julgamento, onde foram colhidos o depoimento das partes, a oitiva de uma testemunha arrolada pelo autor e de três informantes arrolados pelos requeridos.

A sentença concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o inequívoco objetivo de constituição de família (art. 373, I, do CPC), rejeitando o pleito.

Insurge-se o autor contra a sentença,
argumenta
ndo haver
valoração da prova pelo juízo
de forma
equivocada.

S
ustenta que o depoimento de sua testemunha foi suficiente para comprovar o reconhecimento social da união, a coabitação e o vínculo afetivo
, e
invoca como fundamentos principais a jurisprudência que prestigia a prova oral associada a fotos e declarações acostadas à inicial.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se o acervo probatório constante dos autos
,
com enfoque na prova oral e sua respectiva valoração testemunha
l
compromissada
,
atende aos pressupostos legais e processuais exigidos para demonstrar a intenção inequívoca de constituir família e o mútuo suporte moral e material entre o autor e a

de cujus
.

Pois bem
cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
.

A norma civilista preceitua que são companheiros ou conviventes aqueles que vivem como se fossem casados, gerando efeitos jurídicos, ainda que qualquer deles seja casado, mas se achar separado de fato (art. 1.723, parágrafo 1º, CC), consistentes no dever de prestar alimentos, direito à meação, sucessório, direito real de habitação e de usufruto, já anteriormente conferidos pelas Leis
ns
. 8.971/94 e 9.278/96.

Já a união de fato, por si só, é algo passageiro e esporádico, que não gera efeitos jurídicos, contudo a convivência estável, é maneira de exteriorização do estado de casado, com o
animus
de viver como marido e mulher, de forma pública, duradoura e contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Hodiernamente, temos a figura do namoro qualificado, cujo a relação é algo intermediário, e, ainda que duradouro, não há o
animus
familiae
.

Consoante o entendimento do STJ: "
na relação de namoro qualificado os namorados não assumem a condição de conviventes porque assim não desejam, são
livres e desimpedidos, mas não tencionam naquele momento ou com aquela pessoa formar uma entidade familiar
.
”

Em via da caracterização da união estável, o art. 1.723 do Código Civil determina que da convivência deve existir o animus duradouro, e a doutrina prediz em sua estabilização, apesar da ausência de formalismo, deve haver publicidade, com objetivo
de constituição de família, lembrando que deve inexistir impedimentos matrimoniais.

No caso em espécie
,

após visitas aos
documentos e prova testemunha
l
dos autos, entendo não haver comprovação suficiente para a formação de convicção acerca da existência da união estável
,
pois somados aos
diverso
s

fundamentos
estabelecido
s
em sentença,
comprova
m cabalmente da
ausência de direito
á
pretensão
autoral
.

Tem-se
,
inclusive, que o ônus de produzir essas provas incumbia à parte autora, pois, nos termos da legislação civil vigente, para que seja reconhecida uma união estável, àquele que propuser o seu reconhecimento incumbirá a prova de que a relação havida entre o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar, a teor do disposto no art. 1.723 do CCB.

Ademais, segundo se depreende do art. 1.566 do Código Civil, a
affectio

maritalis
se trata de princípio norteador do casamento civil que engloba os conceitos de fidelidade recíproca, vida em comum, mútua assistência, além do sustento e guarda de eventual prole, os quais também se estendem à união estável.

Condição de Fidelidade recíproca que no caso restou relativizada, já que consta nos autos a insuficiência probatória da parte autora. A prova oral dividida e as ausências documentais robustas militam no fato da inexistência da união estável, mantendo a situação jurídica da falecida como solteira.

N
o processo civil moderno, o juiz avalia a prova em seu conjunto, e o mero fato de alguém não prestar compromisso legal
,
por ser filho da

de cujus
,
não torna seu depoimento mentiroso ou inválido, devendo a versão ser analisada por seu teor intrínseco.

Partindo dessas premissas, a conclusão é pela ratificação da sentença da lavra d
o
d. Magistrad
o

a quo
, que

fundamenta a decisão nesse tópico
de forma
objetiva, a
o teor da
formação de sua convicção ponto a ponto, baseada na prova dos autos
, sobretudo
a comprovar que
o
autor não
conviveu com
a
falecid
a

sob a condição pública, continua, duradoura e com o intuito de constituir família
.

Senão vejamos sua
fundamentação
ao caso
:

“(....);

Por conseguinte, analisando o conjunto probatório apresentado pelo requerente, fotos em (id: 27645321), o depoimento da parte e ouvidas uma testemunha da parte requerente, bem como apresentação da contestação apresentado pelos requeridos, (audiência de instrução e julgamento e Parecer do Ministério Público), este juízo entende que não restou comprovado, (ausência de provas 373, I, do CPC), o inequívoco objetivo de constituição de família na relação duradoura, pública e contínua, com fidelidade recíproca, espírito de conjunto, solidariedade moral e material que o autor supostamente mantinha com a “de cujus”.

Por esta
,
chega
-se
à verdade, à certeza dessa verdade, à convicção. Em conseq
u
ência, a prova visa, com fim último, incutir no espírito do julgador, a convicção da existência do fato perturbador do direito a ser restaurado” (Prova Judiciária no Cível e Comercial, vol. I, 2ª ed., São Paulo:
Ma

Limond
, 1952, nº 5, p. 15).

Deveras, ao importe das provas dos autos não
se verifica

qualquer
evidências
que empregue verossimilhança às alegações d
o
autor de que
a
de cujus
permaneceu no relacionamento
, duradouro,

até o seu falecimento.

No mais
, repiso que não foi comprovado pel
o
requerente o requisito/objetivo de constituir família, condição essencial ao reconhecimento da união estável, e muito menos da convivência pública, pois,
nesta, eles
são uma realidade no dia a dia dos companheiros.

“
UNIÃO ESTÁVEL. PRESSUPOSTOS. AFFECTIO MARITALIS. COABITAÇÃO. PUBLICIDADE DA RELAÇÃO. PROVA. PRINCÍPIO DA MONOGAMIA. 1. Não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um núcleo familiar. 2. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela
affectio

maritalis
. (...) Recurso desprovido. (TJ-RS, Apelação Cível Nº 70065432593, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/07/2015).

Ademais
,
sobrelevo informação dos autos de que o namoro “moderno” havido entre as partes, é fato not
ório, e
que
a
falecid
a

não

o
apresentava aos amigos e familiares

como espos
o
ou companheir
o
, na forma duradoura
,

razão pelo qual
me leva a filiar aos fundamentos sentenciais de que o que houve foi um namoro, sem a intenção de constituir família, não podendo ser confundida com a união estável.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários recursais
para
11% (onze por cento) sobre o valor da causa em desfavor d
o
recorrente. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto
o
recorrente por ser beneficiári
o
da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026